Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-07.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000074-07.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATALINO DEODORO DA SILVA - CPF: 630.777.281-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CARLOS DE ALMEIDA NEVES - CPF: 041.367.061-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FLORENCIO - CPF: 043.255.651-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA CRUELDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
1)
MULTIPLICIDADE DE GOLPES QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA O MEIO CRUEL – GOLPES QUE PROVOCARAM LESÕES DE NATUREZA LEVE E NÃO CAUSARAM SOFRIMENTO INTENSO OU INÚTIL À VÍTIMA - CRUELDADE AFASTADA –
2)
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PLAUSIBILIDADE – VÍTIMA DORMINDO E ABORDADA DE SURPRESA - QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR APENAS A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Restando comprovado que o agente não impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do
meio

cruel
, porquanto manifestamente improcedente.
In casu
, as investidas do recorrente contra a vítima (reiteração de golpes que provocaram escoriações, sem lesões graves e sem nenhuma brutalidade fora do comum), por si só, não configura a qualificadora do
meio

cruel
.

2 -
Não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando restarem, ao menos, indicações nos autos de que a vítima estava dormindo quando sofreu o primeiro ataque praticado pelo recorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NATALINO DEODORO DA SILVA
, contra a decisão de
pronuncia
anexada sob Id.
134903230
, em que se o
pronunciou
como incurso nas sanções do art. 121, §2°, III e IV, c/c art. 14, II, do CP (Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima) e lhe causou
coação ilegal
.

Em suas
razões
recursais (Id.
134903244
), a Defesa requer o
decote das qualificadoras
dizendo, em suma, serem improcedentes porque:
1)
em relação ao meio cruel, o
Laudo Pericial concluiu pela não ocorrência da qualificadora
, e as
lesões corporais provocadas foram apenas escoriações (natureza leve);
2)
houve anterior desavença entre as partes, de modo que não há se falar em surpresa no ataque (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Contrarrazões
do Ministério Público (Id.
134903252
), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, a MMa. Juíza de Direito
manteve
a decisão de
pronúncia
(Id.
134903258
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id.
137413684
):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia o recorrente
Natalino Deodoro da Silva
, no dia 1o.1.2021, entrou na residência de
Luiz Carlos Florêncio
e, portando uma barra de ferro, tentou matá-lo, não conseguindo foi intento graças a imediata reação de
Luiz
e intervenção de seus familiares.

Pelo que consta, naquele dia,
Natalino
aproveitou que a vítima dormia e, de inopino, bem no início da manhã, entrou em sua casa e atacou-a com o primeiro golpe na sua cabeça; nesse momento a vítima levantou e então, ambos travaram luta corporal.

De acordo com a dinâmica dos fatos, o recorrente conseguiu acertar
Luiz
com outros golpes, mas depois, despojado da barra de ferro, tentou asfixiar a vítima, apertando o seu pescoço.

Diante do barulho, os familiares de
Luiz Carlos
(vizinhos) também acordaram e foram ao seu auxilio, impedindo que o pior acontecesse.

Pois bem.

A defesa requer a exclusão das qualificadoras relativas ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima dizendo, em suma, que a crueldade não ficou evidenciada até que nem mesmo o Laudo Pericial concluiu pela sua ocorrência e as lesões praticadas foram de natureza leve.

Em relação a qualificadora do inc. IV, §2o, do art. 121, CP, diz que já havia desavença entre recorrente e vítima e que, portanto,
Luiz Carlos
não foi surpreendido pelo algoz.

Sem delongas, razão assiste a d. Defesa apenas em relação a qualificadora do meio cruel.

São considerados
meios cruéis
para fins de qualificar o homicídio aqueles que
aumentam inutilmente o sofrimento
da vítima ou
revelam brutalidade
fora do comum,
protelando o resultado morte para causar e prolongar dor extrema
.

Embora tenha ocorrido a multiplicidade de golpes na tentativa de matar
Luiz Carlos
, isso, por si só, não é suficiente para qualificar o crime pela crueldade porque as lesões provocadas na vítima, de acordo com o laudo pericial, limitaram-se em escoriações e algumas equimoses, não sendo possível, pois, concluir que os golpes causaram a
Luiz Carlos

um excessivo e desnecessário sofrimento caracterizador do meio cruel.

Destaco as lesões corporais atestadas no Laudo Pericial de ID.
134899741
:

“(...).

- Escoriação de 1 cm em região carotidiana esquerda (pescoço);

- Escoriação de 1 cm em região torácica direita (região do peito – tórax superior);

- Escoriação de 1cm em região de hipocôndrio direito (tórax inferior – barriga);

- Escoriação de 7 cm em região de hipocôndrio esquerdo (tórax inferior – barriga);

- Escoriação de 1 cm em flanco esquerdo (região abdominal);

- Equimose de 2x2cm em terço superior do braço esquerdo;

- Equimose de 4x4cm em terço médio do braço esquerdo; -

- Escoriação de 5cm em terço superior da coxa esquerda;

- Ferimento suturado de 4 cm (4 pontos) em região parietal direita (cabeça) Escoriação e 3 cm em região posterior do terço inferior do antebraço esquerdo.

(...)

RESPOSTAS AOS QUESITOS:

(...).

3) A OFENSA FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE PODERIA RESULTAR PERIGO COMUM?

4) RESULTOU PERIGO A VIDA?

5) RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE 30(TRINTA) DIAS?

6) RESULTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO?

7) RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, OU ENFERMIDADE INCURAVEL, OU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU DEFORMIDADE PERMANENTE?

(...).

03) - Não.

04) - Não.

05) - Não.

06) - Não.

07) - Não. ”

In casu
, além de
o Laudo Pericial concluir, categoricamente, que a “ofensa” não foi produzida por
meio

cruel
,
a reiteração de golpes não pode ser interpretada como elemento único para ensejar a configuração da qualificadora ora combatida porque, obviamente, não houve sofrimento excessivo, a vítima sequer correu perigo de morte (conforme também atesta o Laudo Pericial) e as lesões provocadas, repito, na maioria, não passaram de escoriações e não causaram consequências graves à vítima (deformidade ou qualquer tipo de incapacidade); aliás, sobre isso, a própria vítima narrou em juízo que algumas lesões ocorreram no contexto da briga, durante uma luta corporal entre ambos.

Deste e. TJMT, destaco:

“A mera reiteração de golpes, por si só, não autoriza o reconhecimento da qualificadora do meio cruel, devendo ficar demonstrado que o agente quis impingir um sofrimento desnecessário à vítima.” (TJMT, AP N.U 1008993-71.2019.8.11.0000). (...). (N.U 1001005-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

“(...) ‘O meio cruel, previsto no art. 121, §2o, III, do CP, é aquele em que o agente,
ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima
. Vale dizer,
quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade
,
objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário
. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (
in casu
, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. (...) (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322
) ”
(TJMT, RSE 20601/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

Neste viés, apesar das investigas do recorrente utilizando uma barra de ferro, não ficou demonstrado que os golpes tenham sido aplicados com o intuito de causar maior sofrimento à vítima, mas, sim, para atingir o intento homicida, uma vez que era o meio de que o recorrido dispunha para agir naquele momento.

Assim, considerando que nem mesmo o Exame de Corpo de Delito atesta a ocorrência do meio cruel e tendo em vista que a vítima
sequer sofreu lesões de gravidade, tem-se por manifestamente improcedente a mencionada qualificadora, impondo-se, portanto, o seu decote.

Já em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, independentemente de qualquer desavença anterior, há indícios de que a vítima foi atingida com um golpe na cabeça (“
Ferimento suturado de 4 pontos em região parietal direita”
)
enquanto ainda estava dormindo, de modo que referida qualificadora, ao meu ver, não se mostra totalmente improcedente pois, pelas circunstâncias fáticas e provas coligidas (depoimentos da vítima e também do recorrente) até o momento há indícios de que
Luiz Carlos
foi pego de surpresa pela ação do recorrente.

Destaco a respeito:

“(...). 3. A qualificadora do delito por recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se acoplada à estrutura meritória, pois o ataque inesperado se deu enquanto supostamente a vítima dormia, o que pode configurar a surpresa que trata o artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, impondo-se a submissão da análise do tema ao Conselho de Sentença. ” (N.U 0025434-96.2011.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018)

Assim, tenho pela impossibilidade de proceder o afastamento dessa qualificadora da decisão de pronúncia, o qual só seria possível se estivesse totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento parcial
ao recurso para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, §2o, III, CP), mantendo o
decisum
pela
tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, IV, c/c art. 14, II, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022